Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-68.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A matéria impugnada diz respeito à sentença de extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em virtude da não manifestação da parte autora dentro do prazo fixado para indicação da localização do devedor e do automotor para fins de citação e de busca e apreensão, respectivamente.
II. A parte autora foi intimada a indicar o endereço a ser diligenciado, mesmo após as várias tentativas de localização terem sido infrutíferas, mas não se manifestou no prazo assinalado.
III. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Logo, o silêncio processual dentro do prazo fixado para a sua necessária manifestação, obsta o prosseguimento do processo. Não se conhece de pedido ulterior (citação por edital) que constitui injustificada inovação recursal.
IV. Diferentemente da fundamentação adotada na sentença, está qualificada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Código de Processo Civil, art. 485, inciso IV).
V. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.
VI. Recurso conhecido e desprovido.